Tribunal: TJES
Processo: 5017628-40.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Serviços Hospitalares
Data de julgamento: 2025-01-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017628-40.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
RECORRIDO: FELIPE CHIABAI SARAIVA
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5017628-40.2023.8.08.0024
Origem
: Juízo de Vitória - Comarca da Capital - 2º Juizado Especial Cível
RECORRENTE
: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
RECORRIDO
: FELIPE CHIABAI SARAIVA
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa
: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DEMORA NA AUTORIZAÇÃO DE EXAME DE URGÊNCIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1.
Recurso inominado interposto pela ré contra sentença que a condenou ao pagamento de R$ 4.000,00 a título de danos morais, em razão de demora de 13 dias na autorização de exame de ressonância magnética solicitado como urgente pelo autor, em 05/05/2023. A ré alega inexistência de falha na prestação de serviço, ausência de dano moral e regularidade de sua conduta em conformidade com as normas da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS).

2.
A parte autora apresentou contrarrazões, todavia, intempestivas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3
. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a demora de 13 dias na autorização do exame configura falha na prestação de serviço; e (ii) determinar se estão presentes os requisitos para a caracterização do dano moral, bem como a proporcionalidade do valor fixado na indenização.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4.
Ao analisar os autos, vê-se que não assiste razão à parte ré. A demora de 13 (treze) dias na autorização de exame médico solicitado como urgente configura falha na prestação de serviço por parte do plano de saúde. Apesar de a parte ré alegar que o referido exame foi solicitado em duplicidade pelo autor e que já estava autorizado desde o dia 24/04/2023, não há provas de que a autorização do dia 24/04/2023 e o pedido de autorização do dia 05/05/2023 se referem ao mesmo exame. Sob tal tópico, destaca-se o seguinte trecho da sentença guerreada,
in verbis: “[...] Pelo contrário, nada obstante as alegações da Ré, de que o Requerente já havia pedido autorização para realização do mesmo exame de Ressonância Magnética de Abdome Superior, tendo sido essa aprovada na data de 24/04/2023 e comunicada ao Requerente da autorização, conforme demonstra o documento de id. 26271761, o autor somente foi comunicado da decisão do seu requerimento em 18 de maio, tratando-se ademais, de outros pedidos, e não ao que se refere a inicial. [...]”.
Acerto do ato sentencial.

5.
Em situações de urgência médica, o atraso na liberação de exames essenciais agrava o sofrimento do consumidor, gerando angústia que excede o mero aborrecimento, de modo que resta caracterizado dano moral indenizável.

6
. Quanto ao valor arbitrado pelo Juízo de origem (R$ 4.000,00), tem-se que este atende aos princípios de razoabilidade e proporcionalidade, cumprindo as funções compensatória e pedagógica da reparação civil, considerando a gravidade dos fatos e o contexto da relação de consumo.

IV. DISPOSITIVO
7.
Recurso inominado
DESPROVIDO
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, na forma do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

8
. Por força da sucumbência recursal, condena-se a parte ré/recorrente no pagamento das custas processuais, assim como nos honorários sucumbenciais, sendo estes fixados no importe de 10% sobre valor de condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa (art. 55, da Lei 9.099/95).

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)